Tribunal: TCU
Processo: 025.844/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento Marcos Antônio Bandeira e Silva/Drogaria Mãe Rainha e de seus sócios, Srs. Marcos Antônio Bandeira e Silva e Carlos Augusto Torres Santos, em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Marcos Antônio Bandeira e Silva / Drogaria Mãe Rainha e o Sr. Marcos Antônio Bandeira e Silva, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Augusto Torres Santos (CPF XXX.222.023-XX) e julgar regulares suas contas do Sr. Carlos Augusto Torres Santos, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Marcos Antônio Bandeira e Silva/Drogaria Mãe Rainha e do Sr. Marcos Antônio Bandeira e Silva, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.3.1. Responsável: Marcos Antônio Bandeira e Silva/Drogaria Mãe Rainha DATA VALOR (R$) 12/03/2012 19,20 27/03/2012 554,85 27/04/2012 1.062,33 12/06/2012 16,80 12/06/2012 27,00 12/06/2012 1.039,20 14/06/2012 7,02 14/06/2012 165,24 26/07/2012 17,40 26/07/2012 781,20 26/07/2012 247,86 23/08/2012 1.454,40 23/08/2012 151,47 10/09/2012 26,73 10/09/2012 1.573,20 10/09/2012 316,71 08/10/2012 20,70 08/10/2012 302,94 08/10/2012 1.773,60 08/11/2012 5,70 08/11/2012 1.088,40 08/11/2012 261,63 18/12/2012 34,80 18/12/2012 26,73 18/12/2012 10,80 18/12/2012 2.488,80 18/12/2012 481,95 30/12/2012 34,80 30/12/2012 53,46 30/12/2012 10,80 30/12/2012 2.937,60 30/12/2012 506,56 19/02/2013 509,49 07/03/2013 2.998,80 14/03/2013 5,70 14/03/2013 3.643,20 14/03/2013 523,26 08/04/2013 18,60 08/04/2013 3.610,80 16/04/2013 550,80 31/05/2013 25,20 31/05/2013 2,40 31/05/2013 4.816,80 31/05/2013 729,81 04/06/2013 8,40 04/06/2013 2,40 04/06/2013 5.578,80 04/06/2013 839,97 01/07/2013 26,73 01/07/2013 660,96 02/07/2013 2,40 02/07/2013 3.201,60 25/07/2013 812,43 25/07/2013 5.113,20 30/08/2013 22,50 30/08/2013 26,73 30/08/2013 4.952,40 30/08/2013 826,20 01/10/2013 11,40 01/10/2013 6.415,20 02/10/2013 3,77 02/10/2013 991,44 12/11/2013 11,40 12/11/2013 6.386,40 12/11/2013 881,28 9.3.2. Responsáveis: Marcos Antônio Bandeira e Silva/Drogaria Mãe Rainha e Sr. Marcos Antônio Bandeira e Silva, em regime de solidariedade: DATA VALOR (R$) 06/12/2013 11,40 06/12/2013 53,46 06/12/2013 3,77 06/12/2013 895,05 06/12/2013 7.136,40 30/12/2013 53,46 30/12/2013 27,00 30/12/2013 6.979,20 30/12/2013 729,81 07/02/2014 75,90 07/02/2014 9.918,00 28/02/2014 26,73 28/02/2014 11,40 28/02/2014 688,50 28/02/2014 11.562,00 28/02/2014 881,28 16/04/2014 26,73 16/04/2014 11,40 16/04/2014 8.919,60 16/04/2014 564,57 12/05/2014 674,73 12/05/2014 9.166,68 30/05/2014 11.002,80 30/05/2014 633,42 07/07/2014 11,40 07/07/2014 8.923,20 07/07/2014 564,57 31/07/2014 11,40 31/07/2014 8.265,60 01/08/2014 605,88 01/09/2014 11,40 01/09/2014 11.968,80 09/09/2014 40,77 09/09/2014 660,96 01/10/2014 10.519,20 02/10/2014 605,88 03/11/2014 9.880,80 03/11/2014 523,26 28/11/2014 26,73 28/11/2014 26,73 28/11/2014 578,34 01/12/2014 23,40 01/12/2014 46,80 01/12/2014 10.486,80 14/01/2015 11.617,20 14/01/2015 509,49 09/02/2015 23,40 09/02/2015 23,40 09/02/2015 14.119,20 09/02/2015 523,26 03/03/2015 160,38 03/03/2015 9,60 03/03/2015 12.736,80 03/03/2015 481,95 02/04/2015 13,77 02/04/2015 34,80 02/04/2015 10.822,80 02/04/2015 165,24 05/05/2015 70,20 05/05/2015 11,40 05/05/2015 11,40 05/05/2015 26,73 05/05/2015 729,81 05/05/2015 12.148,80 12/06/2015 11,40 12/06/2015 38,00 12/06/2015 12.145,20 15/06/2015 743,58 03/07/2015 34,20 03/07/2015 13.270,80 06/07/2015 40,50 06/07/2015 592,11 05/08/2015 11,40 05/08/2015 137,70 05/08/2015 11,40 05/08/2015 16.238,40 06/08/2015 53,46 06/08/2015 523,26 31/08/2015 26,73 31/08/2015 247,86 31/08/2015 4.317,60 9.4. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Marcos Antônio Bandeira e Silva/Drogaria Mãe Rainha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 150.000,00 com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis; bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a promoção das medidas judiciais cabíveis.